Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS em face sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o apelante tomou ciência da sentença em 07/12/2024. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado em 01/02/2024, foi facultado ao recorrente manifestar-se, oportunidade em que reconheceu o transcurso do prazo recursal (ID. 63470373). É o relatório. Decido. Sobre a intimação eletrônica, os artigos: 231, inciso V, do Código de Processo Civil; o 43, §2o, e o 60 do Provimento 12/2017 deste Tribunal assim dispõem: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;” “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Isto é, o termo inicial para a contagem dos prazos será a data em que a parte registrar ciência da decisão, desde que seja anterior à sua publicação no Diário de Justiça. Na questão, o apelante tomou ciência da sentença em 07/12/2024 e o prazo recursal de quinze dias úteis teve início no dia 11/12/2023 e expirou no dia 31/01/2024 (conforme o sistema eletrônico deste Tribunal), sendo intempestivo o recurso protocolado somente no dia 01/02/2024 (ID.180765467 – do processo de origem). Salienta-se, ainda, que em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade da apelação. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. REGISTRO DA CIÊNCIA DA DECISÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE JUSTIÇA. ART. 60 DO PROVIMENTO N. 12 DO TJDFT. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] 2. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3. O art. 60, do Provimento n. 12 do TJDFT estabelece que "Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.". Significa dizer que o termo inicial para a contagem dos prazos será a data em que o intimando registrar ciência da decisão, desde que seja anterior à sua publicação no Diário de Justiça. No caso dos autos, inexiste omissão ou contradição acerca do termo inicial para a contagem dos prazos dos atos judiciais, na medida em que a embargante se enquadra na exceção prevista na norma supracitada. [...] 5. Embargos de declaração conhecidos, NÃO PROVIDOS os opostos pela ré/apelante e PROVIDOS os opostos pelo autor/apelado. (Acórdão 1859784, 07079318820218070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105